Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-80.2022.8.14.0045
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0804437-80.2022.8.14.0045

AGRAVANTE: RICARDO COSTA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO, POR SE MOSTRAR A MATÉRIA DEBATIDA DE CARATER CÍVEL E NÃO PENAL. PRETENSÃO DO RECORRENTE EM VER PROCESSADO O APELO JUNTO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL, POR ENTENDER QUE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS, COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA, É MATÉRIA DE CUNHO PENAL. TESE IMPROCEDENTE. MATÉRIA DE JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Apelação Penal, interposto por
Ricardo Costa da Silva
, contra decisão monocrática proferida à ID 18701364, que não conheceu do recurso de apelação manejado.

Foi interposto recurso de apelação
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que concedeu Medida Protetiva, em sede de liminar, em face do recorrente, estabilizando os efeitos da tutela antecipada, nos termos do art. 304 do Código de Processo Civil Brasileiro, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sendo que, nas suas razões de Apelação, aduziu
preliminar
de nulidade da citação do recorrente; nulidade por erro in procedendo; nulidade por violação ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade.
No mérito
, requereu a reforma da sentença, para desfazer as medidas cautelares impostas ao apelante.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Hezedequias Mesquita da Costa, requer o não conhecimento do presente apelo, por entender que a matéria aqui tratada é de natureza cível e não criminal, não possuindo as Turmas de Direito Penal competência para julgar o recurso.

Em Decisão Monocrática, constante à ID 18701364, não conheci do recurso de apelação manejado,
determinando
a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado,
por não ter a Turma de Direito Penal competência para apreciar a matéria exposta no recurso manejado.

Inconformado com essa Decisão, foi interposto Agravo Regimental, ID 18992939,
alegando, em suas razões recursais um aduzido desacerto da decisão recorrida, pois afirma que já é entendimento pacífico nos tribunais pátrios, assim como no STJ, que as medidas protetivas de urgência são cautelares de natureza penal e não cível, a quais devem ser processadas junto a uma das Turmas de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça Estadual, devendo esta Relatora reconsiderar de seu entendimento ou, caso contrário, colocar em feito em mesa para que a 2ª Turma de Direito Penal enfrente o pedido nos moldes Regimentais.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a argumentação trazida pela parte Embargante no, entendo que a Decisão recorrida deverá ser mantida por seus próprios termos, já que o assunto debatido se trata de matéria cível, inclusive estando esse entendimento sedimentado no próprio Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, explico.

A lei 11.340/06 que institui as medidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, possui uma natureza híbrida, tratando ora a matéria no âmbito penal e ora no âmbito cível.

Senão vejamos, o art. 13
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867117/artigo-13-da-lei-n-11340-de-07-de-agosto-de-2006
da Lei Maria da Penha
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
dispõe que:

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das
causas cíveis e criminais
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil
e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

O art. 33 complementa o entendimento ao estabelecer a competência para a análise dos pedidos de medida protetiva de urgência no primeiro grau de jurisdição:

Art. 33.
Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único
. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

Ademais, sobre o tema Maria Berenice Dias leciona:

“Enquanto não instalados os JVDFMs, os procedimentos de medidas protetivas são enviados ao juízo criminal. A este compete apreciar as medidas inclusive de natureza cível: decretar a separação de corpos, fixar alimentos, suspender visitar, etc. A execução das medidas urgentes que obrigam o agressor é providência a ser determinada pelo juiz que as deferiu. Assim, cabe ao juízo da Vara Criminal fazer cumprir a separação de corpos, retirando o varão do lar e assegurando o retorno da vítima. Quanto às medidas de trato sucessivo, como a imposição de alimentos e a regulamentação de visitas, depois de intimado o agressor e decorrido o prazo recursal, o procedimento é enviado ao juízo cível ou de família. Havendo inadimplemento, a execução cabe ser buscada junto à vara para os expedientes foram remetidos: Vara Cível ou de Família.” (DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penhahttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06 na justiça. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 150). (grifado)

A doutrinadora acrescenta que a decisão judicial que defere, indefere ou modifica medidas protetivas de urgências trata-se de decisão interlocutória passível de recurso tanto pelo agressor como pela vítima. A depender da natureza da medida, se conteúdo cível ou criminal, diferente é o meio impugnativo a ser utilizado e diverso é o órgão julgador.

Assim sendo, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, em geral cabe recurso em sentido estrito a ser apreciado por uma das Turmas de Direito Penal dos Tribunais de Justiça.

Todavia, das medidas protetivas de natureza cível, o recurso é o Agravo de Instrumento, quando seu deferimento ou indeferimento causar lesão grave e de difícil reparação (DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penhahttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penhalei-11340-06 na justiça. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 198).

Consoante este entendimento,
o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017
, apresentou CONSULTA, na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA, resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017, que estabeleceu, no art. 31-A, inciso V
, do referido RI,
in verbis
:

“Art. 31-A.
As duas Turmas de Direito Privado
são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e
funcionarão nos recursos de sua competência, a saber
:

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016
.” Grifei e destaquei

Dessa forma também já foi decidido em outros julgados desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça
, que não as criminais. Precedentes.

2.
Recurso não conhecido
e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA. Apelação Penal nº 0050025-51.2019.814.0045. 1ª Turma de Direito Penal. Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Data de Julgamento: 16/05/2022
) Grifei e destaquei

“
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA CÍVEL, ATACÁVEL POR VIA DO AGRAVO.
AFASTAMENTO DA OFENDIDA DO LAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, II, DA LEI Nº. 11.340/2006. DETERMINAÇÃO PARA A OFENDIDA SER MANTIDA NA RESIDÊNCIA DO CASAL, JUNTO COM OS FILHOS. AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR COMUM. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJPA. AI nº 2010.3.022221-4. Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro). Grifei e destaquei

No mesmo sentido já prolatei decisão em outro processo similar:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) Grifei

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024